Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO. INTEMPESTVIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DESCUMPRIMENTO PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. QUITAÇÃO TÁCITA. IMPERTINÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao se verificar que a parte apelante interpôs o seu recurso no dentro do lapso temporal previsto para tanto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo.
2. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos.
3. A pretensão de suspensão do feito não merece amparo. Isso porque a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli na ADPF no 165 não alcança todos os processos, mas apenas aqueles em que tenha sido interposto Recurso Extraordinário.
4. A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
5. Perdurando o prazo para exigir a reparação de um direito violado, ou seja, enquanto não houver o advento da prescrição, não há que se falar em quitação tácita por ausência de sua reivindicação.
6. A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o pólo passivo das referidas demandas.
7. A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.
8. Preliminares rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.